Tribunal: TJBA
Processo: 8051192-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051192-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO CESAR SOUSA E SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INCOMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) deve guardar pertinência com as atribuições inerentes ao cargo disputado. No caso de PERITO CRIMINAL, as atividades são eminentemente intelectuais e técnicas, não havendo justificativa razoável para a submissão dos candidatos a teste físico eliminatório. A jurisprudência dos Tribunais Superiores confirma a desnecessidade do TAF para cargos que não demandam esforço físico compatível. Segurança concedida para assegurar a continuidade do impetrante no certame. Agravo Interno interposto nos autos declarado prejudicado em razão do julgamento do presente mandado de segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051192-78.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOAO CESAR SOUSA E SILVA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do relator. Salvador, .